Tribunal: TJBA
Processo: 8005242-28.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005242-28.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIO DIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): DIEGO ROCHA DE MORAES, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. IMÓVEL SITUADO EM CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM OCUPAÇÃO IRREGULAR CONSOLIDADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM IRREGULARIDADE DOMINIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À ÁGUA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer consistente na ligação de água potável em imóvel ocupado em conjunto habitacional de interesse social, bem como de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o fornecimento do serviço chancelaria ocupação irregular de área pública. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de serviço público de abastecimento de água pode condicionar o fornecimento do serviço essencial à regularidade dominial do imóvel situado em ocupação urbana consolidada; (ii) saber se a negativa administrativa de fornecimento de água, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial e direito humano fundamental, devendo ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, sendo obrigação de natureza pessoal, vinculada ao usuário, e não à titularidade dominial do imóvel. 4. A ocupação irregular consolidada, aliada à vulnerabilidade social dos moradores e à viabilidade técnica comprovada da instalação, afasta a legitimidade da negativa administrativa fundada exclusivamente em exigências formais urbanísticas. 5. A prestação do serviço não implica chancela à ocupação irregular, tratando-se de medida de saúde pública e de proteção ao mínimo existencial. 6. A negativa administrativa, embora reformada judicialmente, não configura dano moral indenizável quando fundada em norma regulatória vigente e ausente conduta abusiva ou ofensiva à personalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: “1. O fornecimento de água potável é serviço público essencial e direito humano fundamental, não podendo ser condicionado exclusivamente à regularidade dominial do imóvel quando caracterizada ocupação urbana consolidada e viabilidade técnica da instalação. 2. A negativa administrativa fundada em norma regulatória, sem abuso ou ofensa à dignidade pessoal, não enseja indenização por danos morais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 175; CDC, arts. 2º; 3º, § 2º; 17; 22; CPC, arts. 86; 85; 98, § 3º; 537; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 5009038-31.2020.8.24.0090, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 30.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005242-28.2024.8.05.0103, tendo como Apelante Marcio Dias de Oliveira e Apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e darprovimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator